Tribunal: TJDFT
Processo: 0705274-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCLUSÃO DA RUBRICA DE COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO NOS CÁLCULOS DO VALOR EM EXECUÇÃO. PRETENSÃO ACOLHIDA NA DECISÃO AGRAVADA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO PRECATÓRIO. QUESTÃO QUE NÃO FOI OBJETO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ALEGAÇAO DE NULIDADE SEM DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

1. Carece de interesse recursal aquele que deduz, em sede de agravo de instrumento, pretensão já acolhida na decisão recorrida.

2. Não merece ser conhecido o agravo de instrumento na parte em que se requer a reforma da decisão no que tange à responsabilidade pelo pagamento da obrigação objeto do cumprimento de sentença se a decisão agravada não dispôs a respeito, nem determinou a expedição de precatório, ante a falta de interesse recursal.

3. Nosso ordenamento jurídico segue a máxima pas de nullité sans grief, ou seja, não há nulidade sem prejuízo.

4. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime.